Tribunal: STJ
Processo: 5018562-04.2021.4.04.7108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2195906 - RS (2025/0031529-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: L. A. V. DRESSLER & CIA LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
JULIANA
CRISTINA
MARTINELLI
RAIMUNDI
-
RS053123
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AT. 1.022, I, DO CPC. ALEGADA
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.

INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PIS. COFINS.
CREDITAMENTO.

CRITÉRIOS
DA

TEMA
779/STJ.
ESSENCIALIDADE/RELEVÃNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO
DA DESPESAS NO CONCEITO DE INSUMO. REVISÃO DO
JUÍZO.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A obscuridade não se caracteriza quando o acórdão apresenta redação
clara e inteligível, permitindo a adequada compreensão dos fundamentos
e da conclusão adotada, como ocorreu no presente caso. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51978443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 8cd27527-bfb0-42b4-883e-2688e9479d22

3. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos
dispositivos legais apontados como violados. Nesse contexto, caberia à
parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022,
II, do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da
qual não se desincumbiu. Incidência da Súmula 211/STJ.
4. A Primeira Seção deste Superior Tribunal, em julgamento do Tema
Repetitivo n. 779/STJ, firmou entendimento no sentido de que o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
5. Isso considerado e com fundamento suporte fático-probatório dos
autos, o Tribunal
fixou a premissa de que as despesas com royalties
a quo
atinentes ao licenciamento para o uso de marcas de terceiros não devem
ser consideradas como insumo, a justificar seu creditamento no PIS
/COFINS não cumulativo.
6. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso especial não
será cabível quando a análise da pretensão recursal demandar o reexame
do suporte fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas
fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. Incide ao caso o óbice da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
7. Prejudicado o dissídio alegado quanto à questão a respeito da
qual houve aplicação de óbice de conhecimento, quando do seu exame
pela alínea "a" do permissivo constitucional.
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
21/10/2025 27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Documento eletrônico VDA51978443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 8cd27527-bfb0-42b4-883e-2688e9479d22

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51978443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 8cd27527-bfb0-42b4-883e-2688e9479d22

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2195906 - RS (2025/0031529-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: L. A. V. DRESSLER & CIA LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI -
RS053123
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AT. 1.022, I, DO CPC. ALEGADA
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PIS.
COFINS. CREDITAMENTO. TEMA 779/STJ. CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE/RELEVÃNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO DA
DESPESAS NO CONCEITO DE INSUMO. REVISÃO DO JUÍZO.
SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A obscuridade não se caracteriza quando o acórdão apresenta redação
clara e inteligível, permitindo a adequada compreensão dos
fundamentos e da conclusão adotada, como ocorreu no presente caso.
Precedentes.
3. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos
dispositivos legais apontados como violados. Nesse contexto, caberia à
parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art.
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

1.022, II, do CPC, alegando a existência de possível omissão,
providência da qual não se desincumbiu. Incidência da Súmula 211/STJ.
4. A Primeira Seção deste Superior Tribunal, em julgamento do Tema
Repetitivo n. 779/STJ, firmou entendimento no sentido de que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
5. Isso considerado e com fundamento suporte fático-probatório dos
autos, o Tribunal
fixou a premissa de que as despesas com
a quo
royalties atinentes ao licenciamento para o uso de marcas de terceiros
não devem ser consideradas como insumo, a justificar seu creditamento
no PIS/COFINS não cumulativo.
6. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso especial não
será cabível quando a análise da pretensão recursal demandar o reexame
do suporte fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas
fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. Incide ao caso o óbice da
Súmula 7/STJ. Precedentes.
7. Prejudicado o dissídio alegado quanto à questão a respeito da
qual houve aplicação de óbice de conhecimento, quando do seu exame
pela alínea "a" do permissivo constitucional.
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (RELATOR):
Trata-se de agravo interno interposto por L. A. V. DRESSLER & CIA
LTDA contra decisão assim ementada (fl. 3706):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015.
NÃOOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO PIS
EDO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 211/STJ.
COFINS. INSUMOS. CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283
/STF.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSOESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

Sustenta a parte agravante, em síntese: (i) evidencia-se que analisar
a afronta aos artigos 489 e 1.022 do CPC descrita pela agravante em seu
recurso especial é imprescindível para resolver adequadamente o caso
concreto: uma associação correta do presente caso ao entendimento
firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.o 779 passa,
necessariamente, pela avaliação dos vícios apontados pela agravante em
seus embargos de declaração; a agravante apontou, nos embargos de
declaração, a obscuridade do acórdão recorrido acerca da exposição
sobre o uso das marcas de suas fornecedoras ser elemento embutido nos
contratos com elas firmados; (ii) a r. decisão agravada afirma não terem
sido prequestionados o artigo 22 da Lei n.o 4.506/1964, os artigos 1o, 2o
e 5o da Lei n.o 9.279/1996 e o artigo 110 do CTN, no que invoca a
súmula 211 do STJ; a embargante, inclusive nos aclaratórios opostos ao
acórdão
recorrido,
requereu
o
prequestionamento
daqueles
dispositivo; TRF-4 mencionou o artigo 1.025 do CPC, de modo a
caracterizar, inclusive, o prequestionamento ficto; (iii) incorreta
aplicação da Súmula 283 do STF, pois houve a completa impugnação
dos fundamentos do acórdão recorrido em sede de recurso especial;
(iv) desnecessidade de reanalisar fatos e provas para julgar o recurso
especial da agravante; (v) necessidade de conhecer da divergência
jurisprudencial descrita no resp, não analisada na decisão agravada.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (RELATOR):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A alegação de violação dos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do
CPC, conforme parecer do Ministério Público Federal e exposto na
decisão agravada, não prospera, porquanto o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões
relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi
prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
No presente caso, a agravante requereu, nos embargos de
declaração opostos na origem, "o acolhimento destes embargos de
declaração, para eliminação das
descritas,

possíveis obscuridades
inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes, com reforma
do acórdão embargado, a fim de que seja dado provimento integral à
apelação da embargante" (fl. 3439 - grifo nosso).
Quanto ao pleito, assim se pronunciou o Tribunal de origem (fls.
3450-3453):

Nas suas razões, a embargante sustenta que o acórdão, ao entender
indevida a dedução de créditos de PIS e COFINS (regime não
cumulativo) dos valores pagos a título de royalties referentes ao
licenciamento para uso de marcas de terceiros (Castrol Brasil Ltda. e
Petrobras Distribuidora S. A.), incorreu em diversas obscuridades.
Alega, em síntese, que, por meio dos contratos firmados com essas duas
empresas, obteve o direito de distribuir seus produtos com exclusividade
em determinadas regiões; que tais contratos contêm várias exigências
que devem ser cumpridas obrigatoriamente pela embargante, inclusive o
pagamento de royalties pelo uso da marca das empresas concedentes,
sob pena de resolução dos negócios jurídicos; que, assim, caso a
embargante deixe de honrar com contratos de distribuição por ela
mantidos, ela perderá a condição de empresa distribuidora, e deixará de
exercer sua principal atividade econômica, a qual representa 90% do seu
faturamento; que, nesse contexto, o acórdão, ao afirmar que a sua
atividade (revenda de óleos lubrificantes) não depende da utilização de
marcas de terceiros, e que essa utilização não é obrigatória, foi obscuro
quanto às especificidades dos contratos de distribuição por ela mantidos,
que possuem natureza muito diferente de simples comércio/revenda;
que, ademais, não há aceitação voluntária do pagamento dos royalties: o
pagamento da cifra é obrigatório, verdadeira condição de possibilidade
da assinatura dos contratos de distribuição; que o dever de pagar
royalties é característica intrínseca, inerente aos contratos de
distribuição por ela firmados com as fabricantes dos produtos por ela
distribuídos; que não existe forma de explorar sua atividade sem aderir a
contratos que a obriguem ao pagamento de royalties, tratando-se de
exigência típica do ramo de comercialização de óleos lubrificantes; que
esse aspecto das relações contratuais em questão é de imensa relevância,
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

pois, desde a sua criação, em 2004, a embargante sempre exerceu a
atividade precípua de comercialização de óleos lubrificantes; que, por
outro lado, a perda das relações contratuais de distribuição mantidas
com as fornecedoras Petrobras e com a Castrol redundaria na extinção
de sua atividade comercial; e que outro ponto obscuro do último trecho
colacionado do acórdão embargado é aquele no qual refere que os
contratos pelos quais a embargante se obrigou ao pagamento de
royalties teriam sido firmados apenas a partir de 2019, pois tal
afirmação faz parecer que a embargante iniciou a explorar sua atividade
apenas em tal ano, quando, em verdade, a atividade exercida pela
embargante sempre foi a mesma, desde a sua fundação. Ao final, pede a
manifestação expressa da Turma sobre os dispositivos legais e
constitucionais que elenca, para fins de prequestionamento.
[...]
O voto condutor do acórdão embargado está assim fundamentado:
Ao contrário do que ocorre com o IPI e o ICMS, cuja sistemática
encontra-se traçada no texto constitucional, sendo de observância
obrigatória, o regime não cumulativo das contribuições sociais
PIS e COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional, sendo
de observância facultativa, visto que incumbe ao legislador
ordinário definir os setores da atividade econômica que irão
sujeitar-se a tal sistemática e, inclusive, em qual extensão.
Diferentemente do que ocorre no caso dos impostos anteriormente
mencionados, cuja tributação pressupõe a existência de um ciclo
econômico ou produtivo, operando-se a não cumulatividade por
meio de um mecanismo de compensação dos valores devidos em
cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores,
a incidência das contribuições PIS e COFINS pressupõe o
auferimento de faturamento/receita, fato este que não se encontra
ligado a uma cadeia econômica, mas à pessoa do contribuinte,
operando-se a não cumulatividade por meio de técnica de
arrecadação que consiste na redução da base de cálculo da exação,
mediante a incidência sobre a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil (art. 1o das Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003), permitidas certas deduções expressamente
(art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e
previstas na legislação
10.833, de 2003).
Portanto, é a lei que estipula quais as despesas que serão passíveis
, bem como a sua forma de apuração,
de gerar créditos
podendo
ainda estabelecer vedações à dedução de créditos em
, sem que se cogite com isso de ofensa à
determinadas hipóteses
não cumulatividade.
Por outro lado, analisando a legislação infraconstitucional atinente
ao tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento -
- do
submetido ao regime de recursos repetitivos
REsp no 1.221.170/PR, firmou as teses de que
é ilegal a
(a)
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
e

(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
, ou seja, considerando-se a
essencialidade ou relevância
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. O julgado paradigma restou
assim sintetizado:
[...]
Já no que se refere aos critérios de essencialidade ou relevância,
prevaleceu a orientação - que foi tomada de empréstimo pelo
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no tópico 41 do seu voto,
que conduziu o acórdão - proposta em seu voto pela Ministra
Regina Helena Costa, in verbis:
(...) o critério da
diz com o item do qual dependa,
essencialidade
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
(v. g., o papel da água na fabricação de

de cada cadeia produtiva
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
v. g., equipamento de proteção
(
seja por imposição legal
individual-EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-
se mais abrangente do que o da pertinência.
(...)
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância,
acolhidos pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF,
, se o que se pretende seja
há que se analisar, casuisticamente
considerado insumo é essencial ou de relevância para o processo
produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(...)
Acresce que essa orientação se tornou definitiva, uma vez que o
Supremo Tribunal Federal, no RE no 841.979/PE (Tema no 756 da
repercussão geral, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 25-11-
2022), esclareceu que o tema não possui repercussão geral,
esgotando-se, portanto, no âmbito do STJ: É infraconstitucional, a
ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, II, das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com
essas leis, das IN SRF nos 247/02 (considerada a atualização pela
IN SRF no 358/03) e 404/04.
No mesmo julgado, o Supremo firmou a tese de que O legislador
ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade
, respeitados os
a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição
demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das
contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade,
da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança,
reforçando assim a orientação pacífica das turmas tributárias deste
Tribunal, no sentido de que o regime não cumulativo do PIS e da
COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional.
Pois bem. No caso concreto, a impetrante tem como objeto social
as atividades de comércio por atacado de peças e acessórios novos
para veículos automotores; comércio atacadista de lubrificantes;
comércio atacadista de máquinas, aparelhos, equipamentos para
uso industrial, suas peças e acessórios; armazéns gerais -
lubrificantes na sede da empresa; comércio por atacado de
pneumáticos e câmaras de ar; e assessoria comercial, conforme a
cláusula segunda do seu contrato social consolidado (evento 1,
'CONTRSOCIAL3').
Por outro lado, a contribuinte pretende o reconhecimento do
direito de deduzir créditos de PIS e COFINS, no âmbito do
regime não cumulativo (art. 3o, II, das Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, art. 3o), das suas despesas com o pagamento de
royalties atinentes ao licenciamento para o uso de marcas de
terceiros (Castrol Brasil Ltda. e Petrobras Distribuidora S. A.) no
exercício da sua atividade de comerciante atacadista de óleos
lubrificantes.
Ora, não há dizer que o exercício da atividade de comerciante
atacadista/revendedor de óleos lubrificantes depende, intrínseca e
fundamentalmente, do uso de marcas de terceiros. Nem há dizer
que um revendedor de lubrificantes que não explora marcas de
terceiros é inferior àquele que o faz. Ou seja, não há como
assentar que há privação de qualidade, quantidade e/ou suficiência
tão somente pelo fato de a revenda de óleos lubrificantes não estar
associada a marcas de terceiros.
Ademais, não há dispositivo legal obrigando os comerciantes
atacadistas de óleos lubrificantes a explorarem marcas de terceiros
para poderem exercer regularmente a sua atividade empresarial.
Embora a impetrante alegue que os distribuidores de lubrificantes
impõem a obrigatoriedade do pagamento de royalties, sob pena de
não celebrarem contrato de distribuição com empresas que não
aceitem pagar os royalties, o fato é que se trata de acordo ao qual
a impetrante voluntariamente se obriga, por meio de pacto
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

contratual entabulado com os distribuidores, o que não se
confunde com a realização de despesas que são obrigatórias por
força de lei.
Na verdade, a utilização das marcas de terceiros (no caso, de
Castrol Brasil Ltda. e Petrobras Distribuidora S. A.) não é uma
característica intrínseca ao exercício da atividade de revenda de
óleos lubrificantes, mas sim uma característica acidental,
decorrente de uma contingência subjetiva, particular, de estratégia
empresarial e negocial própria da impetrante. Com efeito, a
utilização de marcas de fabricantes e distribuidores conhecidos no
mercado decorre de estratégia de publicidade, propaganda e
marketing da impetrante, por meio da qual busca transmitir maior
credibilidade aos seus consumidores e, assim, auferir maior
volume de venda e de receitas, mas não se trata de despesa
indispensável ou relevante à comercialização de lubrificantes.
Em outras palavras, a impetrante poderia exercer perfeitamente o
comércio atacadista de lubrificantes sem a vinculação da sua
atividade a marcas de terceiros - como aliás fazia até
recentemente, já que os contratos pelos quais se obrigou ao
pagamento de royalties foram firmados a partir do ano de 2019,
conforme narrado na inicial, embora a contribuinte exerça a sua
atividade desde o ano de 2004 (cf. contrato social, evento 1,
'CONTRSOCIAL3'). Por outro lado, é irrelevante a alegação da
impetrante de que, antes de se utilizar de marcas de terceiros,
tinha um volume de vendas menor e um faturamento menor.
Daí que os valores que a impetrante paga a título de royalties para
utilização de marcas de terceiros não constituem insumos na
acepção legal. Não é autorizada pela legislação, nesse caso, a
dedução de crédito de PIS e COFINS no âmbito do regime não
cumulativo das contribuições, na linha da jurisprudência recente
desta Turma, exemplificada nos julgados assim sintetizados:
[...]
Em resumo, agiu com acerto o juiz da causa ao denegar o
mandado de segurança.
Ante o exposto, voto por
à apelação. (fls. 3450-
negar provimento
3453 - grifo no original)

Como se vê, o julgado embargado resolveu a demanda à luz da
legislação pertinente e de forma fundamentada, tratando-se de decisão
inteligível e passível de controle racional pelas partes. Com efeito, do
acórdão se pode extrair perfeitamente as razões pelas quais a Turma
entendeu inexistir o direito ao creditamento pretendido, de modo que
não contém qualquer obscuridade.
Acresce que a obscuridade que justifica a interposição de embargos
declaratórios refere-se à falta de clareza na fundamentação do acórdão,
pois o objetivo desse recurso é o aperfeiçoamento da decisão judicial, e
não a rediscussão da matéria já decidida, como quer a embargante.
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

Ainda que não se verifique qualquer obscuridade no acórdão, cabe
ressaltar que são impertinentes as alegações da embargante no sentido
de que o pagamento de royalties é obrigatório porque previsto em
cláusulas contratuais, cujo descumprimento acarretaria a rescisão dos
contratos de distribuição firmados com as empresas Castrol Brasil Ltda.
e Petrobras Distribuidora S. A.
Conforme destacado no acórdão embargado, não se pode confundir
obrigação decorrente de contrato (como no caso) com obrigação
decorrente de lei, uma vez que apenas essa última caracteriza a
relevância da despesa, a autorizar a dedução de créditos de PIS e
COFINS, consoante a orientação assentada pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR (a relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção [...] por imposição legal). No
presente caso, os contratos em questão foram firmados de forma
voluntária pela contribuinte, de maneira que as despesas a eles
relacionadas (inclusive o pagamento de royalties) não se tratam de
imposição legal.
Em síntese, como já referido acima, constata-se que a embargante, em
vez de demonstrar vício no acórdão quanto à análise de questões
necessárias ao julgamento da causa, pretende apenas prosseguir na
discussão em juízo, para que o resultado do julgado seja conformado às
(grifos nossos)
suas expectativas.
Com efeito, a obscuridade não se caracteriza quando a decisão
apresenta redação clara e inteligível, permitindo a adequada
compreensão dos fundamentos e da conclusão adotada, como ocorreu no
presente caso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
OCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
RECLAMADA. AUSÊNCIA. ARTS. 988, §§ 5o E 6o, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração, nos
termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes
o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos
votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
[...]
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes, para rejeitar os
embargos de declaração de fls. 636-646, reestabelecendo o acórdão de
fls. 570-575, por meio do qual a reclamação foi julgada procedente.
(EDcl na Rcl n. 36.740/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira
Seção, julgado em
, DJEN de
; grifo nosso.)
10/9/2025
18/9/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE
SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA DECISÃO.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
[...]
6. Não se constata obscuridade quando a decisão apresenta linguagem
clara, inteligível e apta a permitir a compreensão dos fundamentos
adotados. A discordância com a interpretação dada pelo julgador não
IV. DISPOSITIVO
configura vício de obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.667.280/MT, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
;
30/6/2025
3/7/2025
grifo nosso.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NO JULGADO.
[...]
2."A obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na
compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do
decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo
órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a
decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo
incompreensível" (AgRg no REsp n. 677.210/SP, relator Ministro
Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de
).
3/10/2005
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n.
1.594.595/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; grifo nosso.)
6/3/2023
13/3/2023
No que diz respeito aos artigos 22 da Lei Federal n. 4.506/1964, 1o,
2o e 5o da Lei Federal n. 9.279/1996, e 110 do CTN, verifica-se que, a
despeito da oposição dos embargos de declaração, não houve juízo de
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

valor por parte da Corte de origem, o que acarreta o não conhecimento
do recurso especial pela falta de cumprimento ao requisito do
prequestionamento.
De fato, o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o
enfoque dos dispositivos legais apontados como violados. Nesse
contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial,
indicar ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, alegando a existência de
possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incidência
da Súmula 211/STJ.
Frisa-se, por oportuno, que não cabe falar em prequestionamento
ficto face ao art. 1025 do CPC/2015, pois, nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, para se possibilitar a sua incidência, cabe à parte
alegar, nas razões do seu recurso especial, ofensa ao art. 1022 do CPC
/2015, de modo a permitir que seja sanada eventual
através de
omissão
novo julgamento dos aclaratórios, caso existente.
Ora, na espécie, conquanto a recorrente tenha indicado a ofensa ao
art. 1022 do CPC/2015, não se buscou o saneamento de omissão no
acórdão regional, sendo portanto incabível o reconhecimento de
prequestionamento ficto.
Ademais, a Primeira Seção deste Superior Tribunal, em julgamento
de Tema Repetitivo n. 779/STJ, firmou entendimento no sentido de que
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Na hipótese dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do
conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que o pagamento a
título de royalties para utilização de marcas de terceiros não constituem
insumos na acepção legal, nos seguintes termos (fls. 3408-3405):

Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

Ora, não há dizer que o exercício da atividade de comerciante atacadista
/revendedor
de
óleos
lubrificantes
depende,
intrínseca
e
fundamentalmente, do uso de marcas de terceiros. Nem há dizer que um
revendedor de lubrificantes que não explora marcas de terceiros é
inferior àquele que o faz. Ou seja, não há como assentar que há privação
de qualidade, quantidade e/ou suficiência tão somente pelo fato de a
revenda de óleos lubrificantes não estar associada a marcas de terceiros.
Ademais, não há dispositivo legal obrigando os comerciantes
atacadistas de óleos lubrificantes a explorarem marcas de terceiros para
poderem exercer regularmente a sua atividade empresarial. Embora a
impetrante alegue que os distribuidores de lubrificantes impõem a
obrigatoriedade do pagamento de royalties, sob pena de não celebrarem
contrato de distribuição com empresas que não aceitem pagar os
royalties, o fato é que se trata de acordo ao qual a impetrante
voluntariamente se obriga, por meio de pacto contratual entabulado com
os distribuidores, o que não se confunde com a realização de despesas
que são obrigatórias por força de lei.
Na verdade, a utilização das marcas de terceiros (no caso, de Castrol
Brasil Ltda. e Petrobras Distribuidora S. A.) não é uma característica
intrínseca ao exercício da atividade de revenda de óleos lubrificantes,
mas sim uma característica acidental, decorrente de uma contingência
subjetiva, particular, de estratégia empresarial e negocial própria da
impetrante. Com efeito, a utilização de marcas de fabricantes e
distribuidores conhecidos no mercado decorre de estratégia de
publicidade, propaganda e marketing da impetrante, por meio da qual
busca transmitir maior credibilidade aos seus consumidores e, assim,
auferir maior volume de venda e de receitas, mas não se trata de despesa
indispensável ou relevante à comercialização de lubrificantes.
Em outras palavras, a impetrante poderia exercer perfeitamente o
comércio atacadista de lubrificantes sem a vinculação da sua atividade a
marcas de terceiros - como aliás fazia até recentemente, já que os
contratos pelos quais se obrigou ao pagamento de royalties foram
firmados a partir do ano de 2019, conforme narrado na inicial, embora a
contribuinte exerça a sua atividade desde o ano de 2004 (cf. contrato
social, evento 1, 'CONTRSOCIAL3'). Por outro lado, é irrelevante a
alegação da impetrante de que, antes de se utilizar de marcas de
terceiros, tinha um volume de vendas menor e um faturamento menor.
Daí que os valores que a impetrante paga a título de royalties para
utilização de marcas de terceiros não constituem insumos na acepção
legal. Não é autorizada pela legislação, nesse caso, a dedução de crédito
de PIS e COFINS no âmbito do regime não cumulativo das
contribuições, na linha da jurisprudência recente desta Turma,
exemplificada nos julgados assim sintetizados: [...]
Acrescentou-se, ainda, os seguintes fundamentos no acórdão que
apreciou os embargos de declaração (fl. 3453):

Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

Como se vê, o julgado embargado resolveu a demanda à luz da
legislação pertinente e de forma fundamentada, tratando-se de decisão
inteligível e passível de controle racional pelas partes. Com efeito, do
acórdão se pode extrair perfeitamente as razões pelas quais a Turma
entendeu inexistir o direito ao creditamento pretendido, de modo que
não contém qualquer obscuridade.
Acresce que a obscuridade que justifica a interposição de embargos
declaratórios refere-se à falta de clareza na fundamentação do acórdão,
pois o objetivo desse recurso é o aperfeiçoamento da decisão judicial, e
não a rediscussão da matéria já decidida, como quer a embargante.
Ainda que não se verifique qualquer obscuridade no acórdão, cabe
ressaltar que são impertinentes as alegações da embargante no sentido
de que o pagamento de royalties é obrigatório porque previsto em
cláusulas contratuais, cujo descumprimento acarretaria a rescisão dos
contratos de distribuição firmados com as empresas Castrol Brasil Ltda.
e Petrobras Distribuidora S. A.
Conforme destacado no acórdão embargado, não se pode confundir
obrigação decorrente de contrato (como no caso) com obrigação
decorrente de lei, uma vez que apenas essa última caracteriza a
relevância da despesa, a autorizar a dedução de créditos de PIS e
COFINS, consoante a orientação assentada pelo STJ no REsp no1.
221.170/PR (a relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção [...] por imposição legal). No
presente caso, os contratos em questão foram firmados de forma
voluntária pela contribuinte, de maneira que as despesas a eles
relacionadas (inclusive o pagamento de royalties) não se tratam de
imposição legal.
Em síntese, como já referido acima, constata-se que a embargante, em
vez de demonstrar vício no acórdão quanto à análise de questões
necessárias ao julgamento da causa, pretende apenas prosseguir na
discussão em juízo, para que o resultado do julgado seja conformado às
suas expectativas.
Ocorre que, mesmo que se possar extrair alguma impugnação
quanto à referida fundamentação acima grifada, o que afastaria a
incidência da Súmula 283/STF, tem-se que a revisão da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos
fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7 /STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES
NACIONAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. DESPESAS COM PLATAFORMA DE DELIVERY. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
COMO
INSUMO.
DESPESAS
OPERACIONAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 165, I,
E 170-A DO CTN E 74 DA LEI N. 9.430/1996. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem decidiu que inexiste respaldo legal para exclusão
dos valores das tarifas pagas às empresas de delivery, da receita bruta da
contratante, base de cálculo do Simples Nacional, regime optado pela
Recorrente.
II - A Recorrente, por sua vez, defende que as comissões pagas para a
plataforma de delivery não integram a base de cálculo dos tributos
devidos, considerando que sequer ingressam o caixa da Recorrente,
restando, portanto, patente o alargamento da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS, bem como do IRPJ e CSLL
recolhidos.
[...]
IV - Na linha da orientação consolidada neste Superior Tribunal, o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
V - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou que as despesas com comissão de
plataformas de delivery caracterizam-se como despesas operacionais da
contratante, não sendo tal serviço sua atividade fim, o que afasta a
hipótese de enquadramento como insumo. Rever tal entendimento
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
[...]
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.199.562/RN, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
21/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PIS E COFINS. TEMA 779/STJ. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ESSENCIALIDADE
DA
DESPESA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A Primeira Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento, por
ocasião do julgamento de recurso repetitivo (Tema 779), de que o
creditamento da contribuição ao PIS (Programa de Integração Social) e
da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
subordina-se ao conceito de insumo, o qual deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação
da legislação federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida
a formação de novo juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da
Súmula 7 deste Tribunal.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
2.530.033/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. LEIS NS. 10.637/2002 E
10.833/2003. TEMAS REPETITIVOS 779 E 780. INSUMOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ACÓRDÃO EMBASADO NA
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E EM
PREMISSAS
FÁTICAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - Acerca do direito ao creditamento em relação à contribuição para o
PIS e à COFINS, esta Corte examinou a matéria em recurso repetitivo,
firmando as seguintes teses, Temas ns. 779 e 780:
a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte" (REsp n. 1.221.170/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
22/2/2018
24/4/2018
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

II - Na mesma assentada, restou definido que cabe às instâncias
ordinárias, analisar, observados os critérios da essencialidade ou da
relevância, em cotejo com o objeto social da empresa e à vista das
provas produzidas a possibilidade de creditamento. III - A Corte de
origem, a partir da interpretação de cláusulas contratuais e do minucioso
exame dos elementos fáticos e probatórios contidos nos autos,
compreendeu que as despesas elencadas não se amoldam ao conceito de
insumo relevante.
IV - Rever tal entendimento com o objetivo de acolher a pretensão
recursal de reconhecer o direito ao creditamento, demanda necessária
interpretação de cláusula contratual, além do imprescindível
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas ns. 5 e 7 desta Corte,
assim enunciadas, respectivamente: "A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial" e "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
[...]
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.188.957/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRÉDITO DE PIS E COFINS. DESPESAS NÃO QUALIFICADAS
COMO INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NÃO
VERIFICADAS. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema repetitivo 779/STJ, firmou as seguintes teses: a) é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
2. No caso, depreende-se que o Tribunal de origem baseou-se na
interpretação de fatos e provas para concluir que a recorrente não faz jus
à dedução de crédito de PIS e COFINS no âmbito do regime não
cumulativo das contribuições, sobre as despesas ora em discussão, por
não se amoldarem ao conceito de insumo essencial ou relevante firmado
pelo Tema 779/STJ. Diante dessa moldura fática, verifica-se que, para o
Superior Tribunal de Justiça chegar a entendimento diverso, sobretudo
para atestar a essencialidade e a relevância das despesas, demandaria
inevitável reexame de matéria fática, procedimento vedado em recurso
especial, consoante enunciado da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.506.763/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVOS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMO.
ATIVIDADE
EMPRESARIAL
DE
SUPERMERCADISTA.
AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA ENTREGA
GRATUITA AOS CLIENTES. PROCESSO PRODUTIVO / DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DO BEM NÃO
DEMONSTRADA. TEMA REPETITIVO 779/STJ. CRITÉRIOS.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA DAS DESPESAS. NÃO
ENQUADRAMENTO COMO INSUMO. REVISÃO DO JUÍZO.
ÓBICE DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A recorrente, trazendo o entendimento firmado pelo STJ no
julgamento do Tema Repetitivo n. 779/STJ, quanto aos critérios de
essencialidade ou relevância da despesa para a atividade econômica
desempenhada e do teste de subtração para determinar a
imprescindibilidade de dado bem no processo produtivo/de prestação de
serviços, com vistas ao seu enquadramento no conceito de insumo, para
fins de gerar créditos de PIS/COFINS, sustenta a tese de que as sacolas
plásticas de supermercados, por essenciais, constituem insumos que
integram o processo de venda, ao argumento de que seria inconcebível
"imaginar o consumidor final deixar o estabelecimento varejista
carregando em mãos os produtos adquiridos" (fl. 260).
3. Por sua vez, o Tribunal a quo, analisando a atividade econômica de
supermercadista definida no objeto social do Contrato Social da
recorrente, concluiu que as despesas com sacolas plásticas entregues
gratuitamente para os clientes acondicionarem os produtos adquiridos
não constituem insumos essenciais ou relevantes para o
desenvolvimento da atividade econômica da contribuinte, para fins de
geração de créditos de PIS e COFINS, porquanto a sua não
disponibilização não inviabiliza o exercício da sua atividade social.
4. As alegações recursais não expõem a existência de eventual
desconformidade do acórdão com a tese firmada pelo STJ, em
julgamento de recurso repetitivo do Tema 779/STJ.
5. Por primeiro, considerando o disposto no art. 3o, I e II, das Leis ns.
10.637/2002 e 10.833/2003, a empresa não demonstrou desenvolver
qualquer processo produtivo ou de prestação de serviço em que se fez
necessária a utilização de "sacolas de supermercado", bem como as
referidas sacolas plásticas não são revendidas, mas entregues
gratuitamente e de forma facultativa aos seus clientes, "o que afasta o
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

sucesso no teste de subtração referido no precedente repetitivo que seria
forma apta a demonstrar a essencialidade" (AgInt no REsp 1.804.057
/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
4/10/2019
6. Por segundo, à vista das premissas fixadas pelo Tribunal de origem,
que, considerando a natureza da atividade econômica de comércio
varejista desempenhada pela contribuinte, concluiu pelo não
enquadramento das despesas com sacolas plásticas como insumo à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, inviável a modificação do
entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido das alegações
recursais, sem o reexame do suporte fático-probatório dos autos e das
cláusulas do contrato social, ambas as providências vedadas no âmbito
do recurso especial, por força do óbice das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
7. Precedentes: AgInt no AREsp 2.413.365/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.741.160
20/8/2024
/RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
; AREsp 2.381.825/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
26/4/2024
Marques, Segunda Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.921.159
21/9/2023
/RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
;
11/5/2023
AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe
;
23/6/2022
AgInt no REsp 1.902.904/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe
.
20/4/2021
8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.572.293/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
13/12/2024

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284
/STF.
PIS.
COFINS.
CREDITAMENTO.
DESPESAS
CLASSIFICADAS COMO CUSTOS OPERACIONAIS. TEMA 779
/STJ. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE/RELEVÃNCIA. NÃO
ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE INSUMO. REVISÃO DO
JUÍZO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A alegação genérica de omissão, sem a demonstração de forma
objetiva, clara e concreta dos aspectos dos supostos vícios não sanados e
de sua relevância a ensejar o rejulgamento dos aclaratórios, configura
deficiência das razões recursais, a não permitir a exata compreensão da
controvérsia. Aplicação da Súmula 284/STF.
3. A Primeira Seção deste Superior Tribunal, em julgamento do Tema
Repetitivo n. 779/STJ, firmou entendimento no sentido de que o
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
4. Isso considerado e com fundamento suporte fático-probatório dos
autos, o Tribunal a quo, fixando a premissa de que as despesas com
manutenção da frota de transporte se caracterizam como custos
operacionais, firmou conclusão de que não devem ser consideradas
como insumo, a justificar seu creditamento no PIS/COFINS não
cumulativo.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso especial não
será cabível quando a análise da pretensão recursal demandar o reexame
do suporte fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas
fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. Incide ao caso o óbice da
Súmula 7/STJ. Precedentes.
6. Prejudicado o dissídio alegado quanto à questão a respeito da qual
houve aplicação de óbice de conhecimento, quando do seu exame pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.112.766/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
5/11/2024
Prejudicado o dissídio alegado quanto à questão a respeito da qual
houve aplicação de óbice de conhecimento, quando do seu exame pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51171803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:06
Código de Controle do Documento: 5574a04d-76b1-48b5-a216-0f8b553acb2c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.195.906 / RS
Número Registro: 2025/0031529-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50185620420214047108
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L. A. V. DRESSLER & CIA LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L. A. V. DRESSLER & CIA LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51807040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:42:42
Código de Controle do Documento: 9749567c-0a7a-4839-a5d0-7265a69cb2b4

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:42:42
Código de Controle do Documento: 9749567c-0a7a-4839-a5d0-7265a69cb2b4